Tribunal: TJES
Processo: 5012134-72.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Ameaça
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012134-72.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EVERTON PASSOS GARCIA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ICONHA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA A TESTEMUNHA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da preventiva guarda respeito à jurisprudência do STJ (HC n. 823.267/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/8/2023). Para além de estarmos diante de situação de ameaça grave, que levou a testemunha a se mudar de Estado, ainda o crime foi praticado mediante grave ameaça às vítimas.

2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5012134-72.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EVERTON PASSOS GARCIA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ICONHA - VARA ÚNICA

Advogados do(a) PACIENTE: JOAO LUIS PEREIRA DE SOUZA - ES10033-A, WALACE PERMANHANE - ES33492-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de EVERTON PASSOS GARCIA em face de ato decisório do Juízo da Vara Única de Iconha-ES que decretou a prisão preventiva em desfavor do Paciente.

Em suas razões, alega que o decreto prisional se fundou na conveniência da instrução criminal em razão de uma suposta ameaça feita a uma das testemunhas do processo. No entanto, referida ameaça não teria existido e isso estaria comprovado, já que ele mesmo teria confessado a venda do celular - fato para o qual a vítima seria útil à instrução.

Extrai-se dos autos que:

o paciente responde a ação penal originária n° 0000289-93.2022.8.08.0023, em que se apura o crime de roubo ocorrido em 10/03/2022. Nas investigações, foram localizadas testemunhas, dentre as quais Wellyson Simões, que relatou ter sido ameaçado de morte pelo paciente caso contasse algo para a polícia, tenso se mudado para Minas Gerais com medo do paciente, razão pela qual o Ministério Público representou por sua prisão preventiva, o que foi deferido (Id. 6288280). Destarte, conforme pedido de representação feito pelo Parquet (Id. 6288278), a genitora de Wellyson, sra. Rosana Aparecida Simões, afirmou que o Everton perguntou pelo paradeiro de Wellyson, evidenciando a manifesta tentativa de intimidar não só seu filho, mas também sua família. Nessa toada, a base da impetração reside em possível constrangimento ilegal advindo da ausência de fundamentação jurídica para manutenção da custódia preventiva, por ausência dos respectivos requisitos. [...] o decreto de prisão preventiva do paciente datado de 28/02/2023 foi fundado da conveniência da instrução criminal, mormente porque o paciente, enquanto investigado, está intimidando uma testemunha importante para a elucidação dos fatos apurados na supracitada ação penal originária.

Embora o Impetrante tente invalidar o fato de o Paciente não precisar ameaçar a vítima por um fato por ele confessado, o documento juntado no movimento id. 6288534 relata ameaça grave por parte da vítima Wellyson Simões dos Santos e sua própria mãe, que disse que o Paciente a teria perguntado sobre o paradeiro de seu filho. A testemunha, inclusive, disse ter se mudado para Minas Gerais em razão do receio.

Logo, a decretação da preventiva guarda respeito à jurisprudência do STJ (HC n. 823.267/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/8/2023). Para além de estarmos diante de situação de ameaça grave, que levou a testemunha a se mudar de Estado, ainda o crime foi praticado mediante grave ameaça às vítimas.

O simples fato de haver ameaças proferidas a uma pessoa - e possivelmente contra sua família - já é suficiente para que se coíba comportamento completamente contrário ao ordenamento jurídico, razão pela qual DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem.